Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-29.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801057-29.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL CORREA FORO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF.
HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que condenou o Município de Barcarena e Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

II-

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria;

III -

De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002)
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
”;

IV -
Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

VI -
Recurso de Apelação do Município de Barcarena conhecido e improvido.

VII –
Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e improvido.

VII -
Sentença confirmada em sua integralidade, mantendo a condenação dos Entes Públicos quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
Recurso
s
de Apelação e
negar-lhes
provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de
maio
de dois mil e vinte e quatro.

Belém,
27
de
maio
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
e
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, confirmando a tutela liminar concedida no id. 89574374, e, em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas. Condeno os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001-38.

Na mencionada ação (id nº
16289326 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que o Sr. Manoel Correa Fora necessitava com urgência ser transferido para hospital de referencia com suporte de UTI com especialidade em Urologia, tendo em vista ser diagnosticado com Septicemia não especificada (CID A41.9 e CID A418), com trombose profunda, lesão ulcerosa infectada e lesão por pressão entre outras enfermidades.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
89574374 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
17393327 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id nº
17393328 - Pág. 1).

No tocante ao mérito recursal, alega acerca da pendência de embargos de declaração no tema 1.002 RG/STF, qual seja a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência.

Assevera que a sentença não está de acordo com a súmula 421 do STJ, o qual decidiu que não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Pontua que a
Defensoria fundamenta seu pedido de pagamento de honorários de sucumbência em um julgado do STF no AR 1937 AgR de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o qual, em sede ação rescisória - sem qualquer caráter vinculante (art. 927 do CPC), afirmou que seria "possível" a condenação da União em verba honorária em favor da Defensoria Pública Federal

Contesta que
não faria qualquer sentido viabilizar a condenação do próprio ente, face a órgão, que muito embora tenha orçamento próprio e autonomia gerencial, financeira e administrativa, não deixa de ser órgão do próprio Estado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença.

Por sua vez, o Município de Barcarena também apresentou recurso de Apelação (id. nº
17393332 - Pág. 1
).

Declara que
a lei n° 8.328/2015 do Estado do Pará prevê em seu art. 40 que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas.

Sustenta que a súmula 421 do STJ relata que não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Aduz que
ainda que haja previsão normativa de cabimento das verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer entes públicos, tal disposição não abarca - por razão de lógica e de obediência à vontade constitucional – o patrimônio da Fazenda pública, da qual é parte integrante a Defensoria Pública Estadual.

Alega que
restou provado durante o trâmite processual em 1ª Instância - desde a decisão que concedeu antecipação de tutela - que o Município de Barcarena já havia cumprido com suas obrigações na providência da transferência requerida pela autora.

Segue argumentando que antes de inexistirem elementos que justificassem na época a concessão de antecipação da tutela, foi a ausência de interesse processual para o prosseguimento da ação judicial, ante a falta de necessidade dela, visto que o paciente foi transferido no dia 27/03/2023 para o Hospital Regional do Baixo Tocantins.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
17393334 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
17503921 - Pág. 1
).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de Apelação
(id nº
17820394 – Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
condenou o Município de Barcarena e o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que não assiste razão ao Município de Barcarena e nem ao Estado do Pará, por conseguinte, passo a explicar o motivo.

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) nº 1.108.013/RJ, no âmbito do Tema 128, conforme o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"

Esse entendimento foi consolidado por meio da criação do enunciado nº 421 da Súmula do STJ (DJe 11/03/2010). Isso porque anteriormente havia a interpretação de que, ao ser o autor assistido pela Defensoria Pública Estadual, a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais resultaria em confusão entre as entidades pagadora e beneficiária, ambas integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público.

No julgamento do mérito do REsp nº 1.199.715/RJ, Tema nº 433, DJe 12/04/2011, o STJ fixou a seguinte tese: "
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública."

Entretanto, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de maneira diversa:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 6.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MESMO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE APÓS EC 80/2014.
7. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC). 9. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Por conseguinte, encerrando a discussão acerca da possibilidade ou não de a pessoa jurídica, à qual se encontra vinculada a Defensoria Pública, ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência em prol do mencionado órgão, o Pretório Excelso, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No âmbito do mencionado julgamento, salientou-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento no instituto da confusão, conforme disposto no art. 381 do Código Civil. Destaco os trechos pertinentes do referido
decisum
:

“
31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo
”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas
.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Desse modo, nota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, o qual se fundamentava na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste ilustre Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2023
)

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA
. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL.
(AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023.)

Salienta-se que os entes municipais nunca foram incluídos no raciocínio da súmula 421 do STJ, pois o entendimento era que a Defensoria Pública não pertencia a mesma pessoa jurídica do Município, logo, não se poderia enquadrar no “instituto da confusão patrimonial”.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS.
SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

Assim, no caso, é possível a condenação do Município de Barcarena e do Estado do Pará ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação, e
NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença para condenar o Município de Barcarena e o Estado do Pará ao pagamento de honorários
à Defensoria Pública, tudo nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 23 de abril de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024